Tribunal: TJDFT
Processo: 0711615-62.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ESTADO DE NECESSIDADE. TESES AFASTADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, na medida em que as condutas são praticadas, em grande medida, na ausência de testemunhas, consoante jurisprudência desta Corte de Justiça.
3. Não há que se falar em estado de necessidade quando ausente qualquer evidenciação de que o acusado se encontrava, no momento em que praticou a conduta delitiva, em situação crítica, ou seja, que estava diante de perigo atual e concreto, bem como que era impossível evitar o alegado perigo por outro modo, elementos estes imprescindíveis para a exclusão da ilicitude do crime.
4. Apelação conhecida e não provida.